Tribunal: TJDFT
Processo: 0701443-36.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701443-36.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL CUPERTINO PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOEL CUPERTINO PINTO em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Alega o agravante/requerente que se encontra internado na sala vermelha do Hospital das Clínicas de Ceilândia em estado grave de saúde, razão pela qual necessita ser transferido para um leito de terapia intensiva para manutenção de sua vida. Informou que necessita de necessidade de transferência para leito de UTI com suporte que atenda suas necessidades (DVA), pois apresenta quadro de sepse de foco pulmonar (relatório de ID. 166030585 – Pág. 11/12). Afirma que o hospital particular entrou em contato com a CRIH em 20/07/2023, às 11h23min, solicitando vaga em leito de UTI, mas que não houve resposta. Sustentou o dever constitucional do Estado de assegurar o acesso a tratamentos de saúde a todos. Requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse determinado ao DISTRITO FEDERAL que providenciasse sua internação em leito de UTI em hospital público ou, particular, no caso da ausência de vagas disponíveis nos hospitais públicos e conveniados, além de todo suporte necessário e, no mérito, a confirmação da tutela concedida. Juntou aos autos documentos cópia integral do processo originário. É o breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Com efeito, a parte autora necessita de internação em leito de UTI em razão da gravidade do seu estado de saúde, conforme demonstra o relatório médico de ID. 166030585 – Pág. 11/12. Da análise dos documentos juntados, e do que pude verificar no processo originário, em pese a intimação do Núcleo de Judicialização Da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o prazo decorreu em 23/07/2023 08:35, sem resposta. Em consulta ao sítio da Secretaria de Saúde nesta data (https://info.saude.df.gov.br/listadeesperadeleitosdeutisalasit/) há informação de que 51 pacientes aguardam leito de UTI adulto, embora não se possa precisar se o recorrente se encontra incluído na lista ou a posição que ele ocupa, em razão da ausência de resposta do Núcleo de Judicialização Da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no entanto não há vagas disponíveis no momento. Nos termos dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão, sendo a internação em leito de UTI necessária para evitar o óbito do paciente. Posto isto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL que providencie a internação da parte autora/recorrente em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providenciando os meios para a transferência da paciente do Hospital das Clínicas e Pronto Socorro das Fraturas de Ceilândia para a unidade de destino. Determino a intimação, por Oficial de Justiça, do Núcleo de Judicialização do DF e da Secretaria Estadual de Saúde/DF. Intimem-se para contrarrazões. Comunique-se à origem, dispensadas as informações. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital